Tribunal: TJPA
Processo: 0807983-16.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807983-16.2024.8.14.0000

PACIENTE: ADAILTON DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA PROCESSUAL ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO OU AOS ÓRGÃOS ENCARREGADOS DA PERSECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

1. Segundo entendimento consolidado nas Cortes de Superposição, “somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais” (STJ, RHC n. 104.639/PI. No mesmo sentido: STF, AgRg no HC n. 225.824/MG).

2. Outrossim, “a condição de foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo” (STJ, AgRg no HC n. 729.639/RJ e AgRg no RHC n. 181.862/MG), situação retratada no caso dos autos, em que embora a denúncia tenha sido recebida em 10/5/2021, a citação do paciente, que estava foragido desde 7/4/2022, se deu apenas em 16/10/2023, após o cumprimento da ordem de prisão, sendo inconteste, portanto, que o elastecimento da instrução criminal decorre exclusivamente da conduta do paciente, que permaneceu foragido do distrito da culpa por significativo período, alheio aos chamados do Poder Judiciário.

3. Ademais, após a retomada da instrução criminal, o processo de origem apresenta marcha regular, não se verificando retardo abusivo ou imotivado na prestação jurisdicional, encontrando-se atualmente com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 25/9/2024, merecendo destaque, ainda, a complexidade da demanda, sujeita ao rito especial do Tribunal do Júri (STJ, AgRg no HC n. 731.880/GO).

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 12 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ADAILTON DOS SANTOS
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na ultimação da instrução processual, ressaltando que ainda não houve designação de audiência de instrução e julgamento nos autos da ação penal subjacente.

A impetrante requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Indeferida a liminar (ID 19550346) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 20367084), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 20446447).

É o relatório.

VOTO

A impetração deve ser
conhecida
. No mérito, entretanto, impõe-se a
denegação
da

ordem.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime encartado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (
homicídio duplamente qualificado).

Segundo entendimento consolidado nas Cortes de Superposição, “somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais” (STJ,
RHC n. 104.639/PI
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik. No mesmo sentido: STF,
AgRg no

HC n. 225.824/MG
, relator Ministro Edson Fachin).

Além disso, é cediço que “a condição de foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo” (STJ,
AgRg no HC n. 729.639/RJ
, relator Ministro Ribeiro Dantas e
AgRg no RHC n. 181.862/MG
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior), situação retratada no caso dos autos, em que embora a denúncia tenha sido recebida em 10/5/2021, a citação do paciente, que estava foragido desde 7/4/2022, se deu apenas em 16/10/2023, após o cumprimento da ordem de prisão, sendo inconteste, portanto, que o elastecimento da instrução criminal decorre exclusivamente da conduta do paciente, que permaneceu foragido do distrito da culpa por significativo período, alheio aos chamados do Poder Judiciário (Processo n. 0800796-28.2020.8.14.0054, ID 26533954, 100364733 e 102480351).

Ademais, ressalto que após a retomada da instrução criminal, o processo de origem apresenta marcha regular, não se verificando retardo abusivo ou imotivado na prestação jurisdicional. Com efeito, a ação penal já possui audiência de instrução e julgamento designada para o dia 25/9/2024 (Processo n. 0800796-28.2020.8.14.0054,

ID 118585615), merecendo destaque, ainda, a complexidade da demanda, sujeita ao rito especial do Tribunal do Júri (vide STJ,
AgRg no HC n. 731.880/GO
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Destarte, não há que se cogitar a existência de desídia processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal, aptos a caracterizar a ocorrência de excesso de prazo, não se vislumbrando, ademais, qualquer ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 13/09/2024